Tribunal: TJBA
Processo: 8003151-18.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003151-18.2024.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES

APELADO: CRISTINA UGIONI FIGUEREDO

Advogado(s)
:
CLAUDIO PORTELA GRAMACHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. APREENSÃO DO BEM EM OUTRO JUÍZO. AUSÊNCIA DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003151-18.2024.8.05.0150, em que figuram como apelante BANCO VOLKSWAGEN S.A. e como apelada CRISTINA UGIONI FIGUEREDO.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.